Tribunal: TJSP
Processo: 0040008-03.2002.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, em fase de cumprimento de sentença – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Suspensão do processo – Ausência de medida útil e eficaz ao bom andamento da execução por aproximadamente 10 (dez) anos - Impossibilidade de eternização da ação – Prescrição da execução regulada pela prescrição do título que

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, em fase de cumprimento de sentença – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Suspensão do processo – Ausência de medida útil e eficaz ao bom andamento da execução por aproximadamente 10 (dez) anos - Impossibilidade de eternização da ação – Prescrição da execução regulada pela prescrição do título que a embasa, no caso, cheque - Inteligência dos arts. 206, § 5o, inciso I, e 206-A, ambos do CC – Recurso desprovido – Sentença mantida.